Tribunal: TJES
Processo: 5005876-62.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005876-62.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: THAYS BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005876-62.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EDP –
ESCELSA
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

RECORRIDO:
THAYS BARBOSA DA SILVA

RELATOR: ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação movida por
THAYS BARBOSA DA SILVA

em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
,
através da qual alega que foi surpreendida com o recebimento de Termo de Ocorrência e Inspeção com constatação de suposta irregularidade em suas instalações, pelo que postula o cancelamento do TOI e reparação mora
l.

Em síntese, o magistrado de piso julgou
parcialmente
PROCEDENTE
,
nos seguintes termos:
“
Por fim, julgam-se
parcialmente procedente o pedido,
resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:
a) DECLARAR
a invalidade dos TOI nº.
9985465,
e a inexigibilidade do débito cobrado por este, bem como proceder a baixa da negativação, caso realizada por estes débitos, e se suspensos os serviços pelos valores cobrados apenas do referido TOI, o devido restabelecimento, confirmando a tutela deferida ao id. 38771638 em seus próprios termos;
b) OBRIGAR
a requerida a cessar quaisquer cobranças, juros ou encargos originários do item a’ deste dispositivo, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cobrança indevida.
c) CONDENAR
a Requerida a pagar à parte autora a importância de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.”

Em sede recursal, a EDP

alega presunção de validade dos atos administrativos e ausência dos danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

Conforme bem pontuado pelo magistrado a quo e demonstrado no acervo probatório dos autos, a lavratura do TOI e posterior apuração do alegado consumo irregular ocorreu de maneira unilateral, sem que fosse garantido o direito ao contraditório pelo consumidor, fazendo com que o referido procedimento seja ilegítimo (STJ – AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, Dje 27/09/2018)

No mais, resta consolidado, nesta 4ª Turma Recursal e no TJES, o entendimento de que a cobrança do débito decorrente de TOI irregular é incabível, devendo os mesmos serem declarados inexigíveis.

Cita-se a sentença:

“S
e observa do termo juntado que a parte Autora não acompanhou a inspeção ou qualquer outra testemunha de acompanhamento, apenas prepostos da ré, sendo ainda toda a inspeção realizada de forma de unilateral, não se desincumbindo do ônus da prova de que a inspeção, com elaboração sem a ciência do requerente e sem vídeo de acompanhamento para atestar como foi realizado todo o procedimento.
Nesse diapasão, em relação a constatação da irregularidade que se tem nos autos é a versão unilateral da ré,
a mera síntese do que teria sido encontrado na unidade consumidora pelo preposto da requerida, sem gravações, sem a possibilidade de atestar a condução da inspeção não justifica a autuação
, pois embora se sabia que o “desvio de energia” (conduta considerada crime de estelionato pela jurisprudência) é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida,
caberia à ré elaborar o TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL.
Aliás, convém ressaltar que embora o inciso V, b’, do art. 591 da Resolução 1.000/21 da ANEEL em sua literalidade confere a ré o poder discricionário de promover registro através de recursos visuais (fotografia
e vídeo
), cabe a ela carrear ao TOI todos os elementos probatórios possíveis, seja para garantir ampla defesa ao consumidor, seja para comprovar a lisura de sua conduta quando contrastada pelo usuário, ou seja, não se trata de mera escolha da fornecedora, mas de obrigação e a inexigibilidade de se adotar as prescrições previstas na Norma de Regência seria aceitável apenas quando houvesse demonstração de impossibilidade da diligência.
Assim, considerando a constatação de ausência de prova concreta de violação no medidor ou desvio direto da energia, não se pode presumir que o requerente tenha realizado ‘gato’, ou qualquer alteração no padrão, sem prova determinante da ação dolosa e deliberada do consumidor, de modo que não há como manter a autuação e a cobrança de multa exigidas em decorrência do TOI que consta nos autos, pois, repita-se, trata-se de conduta considerada grave (furto de energia – artigo 155, §3º, do Código Penal) e a requerida deveria ter sido mais diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 591.
Aliás, a requerida cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria determinante, pois a partir desta postura os prepostos da ré assumiriam mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,

de modo que se reconhece a invalidade do TOI nº. 9985465 e da multa decorrente, declarando-se a inexigibilidade do débito cobrado
, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cobrança indevida,
bem como proceder a baixa da negativação, caso realizada.
Ainda, merece amparo o pleito de indenização por danos morais, pois além da realização do TOI sem os devidos cuidados necessários, conforme fundamentação supra, a parte autora ainda perdeu tempo útil movimentando o poder judiciário, e se quer a requerida, demonstrou alteração consubstancial junto ao histórico de consumo com aumento deste após o termo de inspeção, não havendo sequer o histórico de consumo juntado que demonstrassem que nos períodos posteriores ao TOI houvesse mudança de consumo corroborando minimamente com a tese de recuperação de crédito, o que configura transtornos que não podem ser considerados meros aborrecimentos, caracterizando hipótese de lesão moral, pelo que deverá a Ré ser condenada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, considerando-se adequadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a extensão do dano.”

Por fim, registro que o
quantum
indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)